Tribunal: STF
Processo: RE 108128
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL EVIDENTE, QUE SE PROCUROU
CONFIGURAR COMO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL.
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATOS CERTOS, APURADOS E PROCLAMADOS NA
INSTÂNCIA ORDINARIA TRABALHISTA.
OFENSA AO ARTIGO 153, § 2º, NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.